Tribunal: TJDFT
Processo: 0734290-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. CLÁUSULA DE CANCELAMENTO EM 7 DIAS. VALIDADE. DOENÇA CONTAGIOSA. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. EFETIVO DIAGNÓSTICO E ATESTADO MÉDICOS EMITIDOS NA DATA DO EVENTO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS INGRESSOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la à restituição da quantia de R$ 1.650,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75322145). Foram apresentadas contrarrazões (ID 75322157).
3. Na origem, a autora ajuizou ação pleiteando o reembolso de ingressos adquiridos para show realizado em 14/02/2025, alegando que seu marido apresentou sintomas gripais em 11/02/2025, tendo tido o diagnóstico de Influenza B confirmado em 14/02/2025, conforme documentos juntados aos autos. Afirmou que seu marido possui imunodeficiência e que foi recomendado repouso e afastamento de suas atividades. Destacou que entrou em contato com a ré em 12/02/2025, a qual se negou a efetuar o reembolso dos ingressos, sob a alegação de que o prazo para desistência de compras on-line já havia expirado. Esclareceu que não obteve êxito em vender os ingressos para terceiros e que a ré não aceitou a conversão do valor pago em crédito para utilização posterior na plataforma.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que o pedido de cancelamento foi feito quase 5 meses após a data da compra e 48h antes do evento. Argumentou que, na plataforma, consta informação clara de que o pedido de cancelamento deve ser feito no prazo de 7 dias. Destacou que a recorrida aceitou os termos e condições da plataforma, os quais não preveem a restituição de valores em razão de eventualidades pessoais que impeçam o comparecimento ao evento. Discorreu que imprevistos pessoais não podem transferir à recorrente o ônus financeiro decorrente de situações alheias à sua vontade. Defendeu que a negativa de reembolso observou as políticas de cancelamento e que não houve defeito na prestação do serviço. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se a ré deve ser responsabilizada por defeito na prestação do serviço em razão da negativa de cancelamento e reembolso dos ingressos e se subsiste fundamento para condenação à restituição do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. A própria recorrente afirma que possui estabelecimento comercial, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. No caso em apreço, a consumidora comprovou que elaborou solicitação de cancelamento de ingresso e reembolso de valores em 12/02/2025 às 21h56 (ID 75322119), com menos de 48h de antecedência do evento e sob a alegação genérica de “motivo de saúde”. Na ocasião, nenhum documento comprovante de diagnóstico ou moléstia prévia foi enviado juntamente com o pedido de cancelamento. Embora tenha sido comprovado o diagnóstico de Influenza B, este somente ocorreu na data do evento (14/02/2025 – ID 75322121, p. 1), não havendo comprovação documental anterior que justificasse o cancelamento com antecedência hábil. O efetivo diagnóstico e atestado médico somente foram emitidos em 14/02. O simples relato prévio de sintomas gripais não basta para impor ao fornecedor o dever de reembolso.
8. Nesse contexto, não se pode exigir do fornecedor a assunção de riscos decorrentes de fatos pessoais do consumidor quando ausente comprovação tempestiva de motivo de força maior que possibilitasse adoção de medidas alternativas pelo prestador.
9. A cláusula contratual que restringe o cancelamento da compra a 7 dias, em conformidade com o art. 49 do CDC, não se revela abusiva, pois estabelece critério objetivo e transparente. As exceções por motivo de força maior exigem comprovação documental oportuna, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Dessa forma, não se caracteriza prática abusiva na negativa de reembolso, tampouco defeito na prestação do serviço, inexistindo dever de restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.